Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e da documentação acostada pelo apelante[1], que, conquanto pública, não fora submetida ao contraditório, repercutindo, segundo aventado, na tese que ventilara, diga a apelada, em 5 (cinco) dias, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, tornando os autos conclusos para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 23079018.